Tribunal: TJSP
Processo: 2218725-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO É PARTE LEGÍTIMA (SEGUE FIGURANDO COMO PROPRIETÁRIA NA SERVENTIA PREDIAL) E NÃO FAZ JUS A IMUNIDADE RECÍPROCA (BENEFÍCIO INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO). EXECUTADA

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO É PARTE LEGÍTIMA (SEGUE FIGURANDO COMO PROPRIETÁRIA NA SERVENTIA PREDIAL) E NÃO FAZ JUS A IMUNIDADE RECÍPROCA (BENEFÍCIO INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO). EXECUTADA QUE FAZ JUS À ISENÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N. 2.248/96 (LORENA). AGRAVO PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO, COM IMPOSIÇÃO DE CARGA SUCUMBENCIAL AO MUNICÍPIO.